Tribunal: STF
Processo: RE 1576469
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 65, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE CATAGUASES - ADAPTAÇÃO ARQUITETÔNICA DA ESCOLA ESTADUAL - NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE - ARTIGOS. 227 E 224, da CF - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Os artigos 227 e 244 da CF, instituíram a manutenção de programas especiais de assistência aos portadores de deficiência, acrescentando norma programática para garantir acessibilidade urbana adequada dos deficientes a imóveis pertencentes à Administração Pública. Comprovado pelo parecer técnico arquitetônico que a referida instituição não está adaptada para possibilitar o acesso às suas dependências aos portadores de deficiência física ou com mobilidade reduzida, bem como adequação às normas vigentes de prevenção ao incêndio e pânico, autoriza a intervenção do Poder Judiciário, deve ser acolhido o pedido inicial. Para obtenção da efetividade das decisões judiciais, é possível a fixação de prazo estabelecido de forma proporcional e razoável.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 68), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação ao art. 2º, da CF/1988 e à tese de repercussão geral do tema 698/STF.



    Para tanto, sustenta que “o acórdão recorrido, a despeito de negar o fato, ignorou a tese fixada no Tema 698, determinando que o Estado adote medidas pontuais elaboradas pelo Ministério Público.” (Doc. 68, fl. 4).



    Aduz que “o fato de as reformas realizadas pela Administração não serem as idealizadas pelo Ministério Público (situação que inclusive foi alterada no decorrer da demanda) não pode representar uma violação grave aos direitos fundamentais, a ponto de legitimar a intervenção do Poder Judiciário para fixar critérios arbitrários para a solução do problema identificado.” (Doc. 68, fl. 4).



    Acrescenta que “simples invocação pelo acórdão recorrido da proteção constitucional e legal dada aos alunos com mobilidade reduzida, não é suficiente para justificar a condenação da Administração a realizar obras em prazo determinado. Portanto não se contrapõe à tese fixada no tema 698, que afasta a imposição de medidas pontuais, buscando as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.“ (Doc. 68, fl. 5).



    Em seguida, o processo foi remetido à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 698/STF (Doc. 73).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que foi decidido em consonância com a tese fixada no Tema 698 da repercussão (Doc. 78, fl. 12).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 96).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 68, fls. 2-3):



    “Atento ao que prescreve a lei processual civil, o recorrente sublinha, em sede preliminar, a repercussão geral dos temas veiculados neste recurso.



    Debate-se, aqui, os limites constitucionais da intervenção do judiciário nas políticas públicas e a observância do decidido por esta corte no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 698. 



    A repercussão do provimento judicial, que obriga o ente estadual a atuar fora sem planejamento adequado, compromete o gasto público na medida em que obriga o Estado a disponibilizar ou remanejar recursos em prazo arbitrariamente estipulado para atender a determinação judicial específica, o que implica na realocação de recursos, que seriam destinados ao atendimento de outras demandas prioritárias. 



    Enfim, o recorrente insurge-se contra a determinação de medidas pontuais, da forma e em prazo determinado, sob pena de multa coercitiva, que elimina a discricionariedade do gestor.



    Trata-se de tema que já teve reconhecida sua repercussão geral (Tema 698) que, por sua relevância e recorrência, merece ser apreciado pelo Pretório Excelso, sobretudo porque diz respeito à extensão e alcance de dispositivo constitucional que, por sua natureza e abrangência, exorbita a esfera de interesses e direitos das partes para atingirem toda a coletividade. 



    Assim, dada a relevância do tema posto neste apelo extremo, infere-se que as questões recursais estão entranhadas de repercussão geral, aptas, portanto, a viabilizar o trânsito deste recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de obrigação de fazer contra o Estado de Minas Gerais, pleiteando a obrigatoriedade de adaptação do espaço físico da Escola Estadual Coronel Vieira, situada no Município de Cataguases, com o objetivo de garantir o cumprimento dos requisitos mínimos de acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme normas da ABNT e legislação estadual e federal. 



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.7.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI 11.666/1994). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1045038 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/8/2018)



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891418 AgR / MG, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/08/2015)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ESTABELECIMENTO PÚBLICO. ACESSO À DELEGACIA DE POLÍCIA. REFORMAS NECESSÁRIAS PARA AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. NORMAS DE ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1470337 AgR / RN, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/5/2024)



    Por fim, rever o entendimento formulado no juízo de origem demandaria a revisão das provas do autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Vejam-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou como razões de decidir a consonância do pronunciamento de origem com a jurisprudência do STF e a incidência da Súmula 279/STF. 2. A parte agravante aponta contrariedade a norma constitucional e diz inaplicável o óbice sumular. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é permitido ao Poder Judiciário determinar a concessionária de serviço público a implementação de políticas públicas quando, considerado o quadro fático-probatório, evidenciada mora administrativa, a justificar a fixação de prazo para apresentação de cronograma mensal e detalhado do abastecimento de água nos Municípios de Aroeiras/PB e Gado Bravo/PB, bem assim de projeto de ampliação da capacidade de produção da estação de tratamento que abastece as referidas localidades. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. Precedentes. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula 279/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (RE 1556188 AgR / PB, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 27/10/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REALOCAÇÃO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1538359 AgR / PB, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/6/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente